Tribunal: TJDFT
Processo: 0721358-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA.
1. O eg. Conselho Especial desta Corte, em julgamento realizado em 9/5/2023, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020. A modulação dos efeitos estabelecida no julgado somente resguarda situações consolidadas, o que não se aplica à hipótese destes autos.
2. A despeito do precedente ainda não ter transitado em julgado, ele vai ao encontro de posição que já vinha sendo adotada por esta Corte, tendo como parâmetro posicionamento anterior do eg. Conselho Especial quando declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 5.475/2015, também de iniciativa parlamentar, que elevou o teto da RPV para 40 (quarenta) salários mínimos, em detrimento da limitação em 10 (dez) salários mínimos estabelecida na Lei Distrital anterior, no 3.624/2005.
3. O excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema 792).
4. Assim, ainda que se considerasse constitucional a Lei Distrital no 6.618/2020, publicada em 19/6/2020, somente poderia ser aplicada a situações jurídicas constituídas após o início da vigência dela, máxime porque não há previsão expressa de aplicação retroativa.
5. Transitada em julgado a sentença condenatória em 11/3/2020, quando vigorava a Lei Distrital no 3.624/2005 que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos, deve essa norma ser aplicada ao caso concreto.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.